Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726238-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. B. S. L. -. E. AGRAVADO: F. R. F. V., D. F. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ORANGE BEAUTY STUDIO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0719932-89.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, ID no. 73457163, a agravante aduz, em suma, que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi indeferido sob o argumento de não haver provas suficientes de abuso da personalidade jurídica, no entanto, os agravados utilizam diversas empresas para ocultar patrimônio e frustrar a execução da dívida. Afirma que os executados são sócios de várias empresas registradas em endereços coincidentes e sem atividade real. Ressalta que os agravados ostentam padrão de vida elevado, apesar de não possuírem bens em seus nomes, o que indicaria blindagem patrimonial. Requer o arresto cautelar dos bens das empresas envolvidas, com consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Justifica o pedido com base no risco de dilapidação patrimoniais e na probabilidade do direito. Requer a concessão da tutela antecipada para arresto de bens em nome das empresas DFL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME, FELIPE RODRIGO FAUSTINO VIEIRA, ORANGE BELEZA E ESTÉTICA LTDA e ORANGE GASTROBAS LTDA, a fim de que seja imediatamente realizada consulta SISBAJUD e RENAJUD. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão para reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a imediata instauração do incidente, a inclusão das empresas indicadas no polo passivo da execução e a adoção das medidas cautelares necessária à efetividade da tutela jurisdicional, inclusive o arresto de bens. Preparo regular, ID no 73465612. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois ausente a evidência do direito vindicado pela agravante. Para uma melhor compreensão da matéria, cabe explicar as quatro espécies de desconsideração da personalidade jurídica existentes: (i) A desconsideração direta é aquela tradicional, prevista, em regra, no art. 50 CC, quando a personalidade da pessoa jurídica, que é a devedora, é desconsiderada para atingir o patrimônio de seus sócios; (ii) A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios; (iii) A desconsideração indireta ocorre nos casos de sociedades coligadas, controladas e controladoras, em que uma delas se vale da condição dominante para fraudar seus credores; (iv) Por fim, temos a desconsideração expansiva, que tem por finalidade responsabilizar o sócio de fato ou oculto de determinada sociedade. O art. 50 do CC/2002 prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Em seu § 3o, é admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Por ser medida extrema, o solicitante tem de demonstrar a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor e o uso da empresa da qual é sócio. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica nas hipóteses em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art.133, § 2o, do CPC). Além disso, a confusão patrimonial, no caso de descumprimento da autonomia patrimonial, caracteriza-se pela ausência de indistinção entre os patrimônios do empresário individual e da pessoa natural titular da firma individual. No caso, a princípio, não há evidências suficientes para comprovar que os devedores transferiram bens de seu patrimônio pessoal para a titularidade das empresas das quais são sócios, com o intuito de simular sua insolvência, haja vista não serem encontrados bens em seu domínio, os quais estão verdadeiramente mesclados aos originalmente pertencentes à pessoa jurídica. Nesse contexto, convém ressaltar que as fotos extraídas das redes sociais não servem para comprovar o padrão de vida da parte, tampouco são suficientes para concluir o alegado desvio de finalidade, como pretende a recorrente. Desse modo, em sede cognição sumária, coaduno com o entendimento do Magistrado de primeiro grau de que a medida não comporta deferimento, uma vez que a simples ausência de bens penhoráveis do executado ou não enseja, automaticamente, a conclusão de que o seu patrimônio pessoal foi repassado à pessoa jurídica da qual é sócio, o que afasta a possibilidade de acolhimento do pedido de desconsideração inversa por mera presunção de abuso da personalidade jurídica. Não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Retire-se o sigilo dos autos, pois o caso não se adequa a uma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador